Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-53.2025.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de alimentos ajuizada por genitora, em nome do filho menor, contra o genitor, requerendo a fixação de alimentos no valor correspondente a 40% do salário-mínimo. Sentença de procedência fixou os alimentos nesse patamar. O alimentante interpôs apelação visando à redução para 20% da sua renda líquida ou, subsidiariamente, para 30%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a fixação dos alimentos em 40% do salário-mínimo atende aos critérios da proporcionalidade e necessidade, considerando a renda do alimentante e as necessidades do alimentando; e (ii) se é cabível a imposição de medidas relacionadas à alegada alienação parental, com proibição de mudança de domicílio da criança sem autorização judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência reconhece que a fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e capacidade econômica do alimentante. O valor fixado em 40% do salário-mínimo revela-se proporcional à estimativa da renda do alimentante (R$ 2.100,00) e compatível com os gastos presumíveis de criança com 1 ano e 2 meses.
As alegações quanto à prática de alienação parental e à eventual mudança de domicílio do menor não foram objeto de análise e devem ser manejadas em ação própria, não comportando análise no presente recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade do alimentando e capacidade econômica do alimentante. 2. O percentual de 40% do salário-mínimo pode ser mantido quando compatível com os elementos dos autos e o binômio necessidade/capacidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, V; 98, § 3o; 1.694 e 1.695 do CC.